Tribunal: TJBA
Processo: 8018694-91.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018694-91.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RFFN COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO LUIZ TAVANO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO LUIZ TAVANO

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELOS SIMULTÂNEOS E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ADI’S NºS 7070 E 7078. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NESSE SENTIDO. REJEIÇÃO. TERMO INICIAL DE COBRANÇA DO DIFAL/ICMS. SUPERVENIÊNCIA DA EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N.° 190/2022. FIXAÇÃO DE NORMAS GERAIS EM ÂMBITO NACIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE INSTITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. LEI ESTADUAL N.º 14.415/2021. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL. INOCORRÊNCIA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA, INCLUSIVE EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
80
18694
-
91
.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes/Apelados
ESTADO DA BAHIA
e
RFFN COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar o pedido de suspensão do processo
e, no mérito,
negar provimento aos apelos interpostos
, mantendo-se a sentença, inclusive em reexame necessário, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator